Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725410-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AFIRMADA DECADÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. 1. Cessa a contagem da decadência com a notificação do auto de infração, conforme pacífico entendimento do colendo STJ (Enunciado 622 da Súmula do STJ). 2. Sendo evidente que devedor, depois de notificado, ofertou impugnação ao lançamento e, julgado improcedente o pedido, após sua constituição definitiva, requereu o parcelamento do crédito tributário, não há que se falar em decadência, muito menos em prescrição. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa arbitrada, ao argumento de que os embargos de declaração não possuíam nenhum intuito protelatório; c) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, alegando que não há provas nos autos executivo da data da lavratura do auto de infração, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da decadência dos débitos cobrados; e, ainda, aduz que a única prova que deve ser considerada, pois, de fato, foi acostada aos autos, é o SITAF, o qual permite verificar a nítida da extinção do crédito tributário pela decadência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 13/11/2024). No que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, também não merece subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os documentos de IDs no 53354931, 53354932 e 53354936 comprovam o parcelamento do crédito tributário, circunstância que evidencia a não consumação da afirmada decadência” (Id 54687364). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016